Tribunal: TJES
Processo: 5000413-98.2021.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000413-98.2021.8.08.0031

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDIO LOPES DE FARIA e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Cláudio Lopes de Faria e Jair Lopes de Faria contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., constituindo título executivo judicial no valor de R$ 436.720,52.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(
I
) saber se é possível fixar o termo inicial da correção monetária no ajuizamento da ação e dos juros moratórios na citação, e não no vencimento da dívida;

(
II
) verificar a legalidade da capitalização mensal de juros;

(
III
) avaliar a possibilidade de penhora de imóvel rural sob alegação de bem de família;

(
IV
) examinar o direito ao alongamento da dívida por parte dos devedores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A discussão sobre o termo inicial da correção monetária e dos juros foi suscitada apenas na apelação, configurando inovação recursal, sendo incabível sua análise nesta instância.
4. A Cédula Rural Pignoratícia prevê expressamente a capitalização mensal de juros, o que é permitido pelo Decreto-Lei n. 167/67.

5. A alegação de impenhorabilidade do imóvel rural não foi acompanhada de provas suficientes de que se trata de bem de família ou única fonte de renda dos apelantes.
6. O direito ao alongamento da dívida não é automático e exige o cumprimento de requisitos legais, cuja observância não foi demonstrada pelos apelantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
8. Verba honorária majorada para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:

"1. Configura inovação recursal a arguição, apenas em sede de apelação, de que a correção monetária e os juros moratórios devem incidir em momento diverso do previsto na sentença, quando ausente alegação anterior.
2. É válida a capitalização mensal de juros pactuada expressamente em Cédula Rural, nos termos do Decreto-Lei n. 167/67.

3. A impenhorabilidade do bem de família exige prova robusta de que o imóvel é destinado à moradia e sustento da família.
4. O direito ao alongamento da dívida por produtor rural exige demonstração do preenchimento dos requisitos legais."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, art. 1.014; DL 167/1967, art. 5º; Lei n. 8.009/1990; Súmula 298 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.752.240/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 03/05/2021, DJe 06/05/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
5000413-98.2021.8.08.0031
.

APELANTE
S
:
CLÁUDIO LOPES DE FARIA E JAIR LOPES DE FARIAS
.

APELADO
:
BANCO O BRASIL S. A
.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

V O T O

CLÁUDIO LOPES DE FARIA
e
JAIR LOPES DE FARIAS

interp
useram

recurso de apelação em face d
a
respeitável sentença proferida
no
s
autos
d
a

ação monitória

ajuizada
contra ele
s pelo

BANCO O BRASIL S. A
.
,
que
rejeitou os embargos monitórios,
julgou

procedente s o s pedido s formulado s
na petição inicial, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 436.720,52 (quatrocentos e trinta e seis mil setecentos e vinte reais e cinquenta e dois centavos)
.

Nas razões recursais
sustent
aram

o
s

apelante
s
, em síntese,
que
1)
há excesso de cobrança de dívida uma vez que correção monetária deve incidir a partir do ajuizamento da ação e os juros moratórios a partir da citação; 2) é ilegal a capitalização de juros; 3) não é possível a penhora de bem de família; 4) a renegociação da dívida é direito do devedor e não uma faculdade da instituição financeira.

D
iante da declaração de
hipossuficiência
apresentada pelos apelantes e dos documentos apresentados com a petição de id 7739138, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita aos apelantes.

D
e início, consigno que o recurso deve ser conhecido em parte.

A
penas em sede de apelação
foi sustentado
que
o dies a quo
para a incidência da correção monetária deveria ser o ajuizamento da ação e para os juros moratórios, a data da citação e não o vencimento do débito, como cobrado pelo apelado.

Conforme se depreende dos autos, essa tese não foi apresentada e discutida perante o juízo de primeiro grau, seja na peça de embargos monitórios, seja em qualquer outra manifestação anterior à prolação da sentença. A matéria foi suscitada pela primeira vez nas razões recursais, configurando, portanto, inovação recursal.

O princípio do duplo grau de jurisdição e a vedação à supressão de instância impedem que questões não submetidas ao crivo do juízo de origem sejam apreciadas pela primeira vez em sede recursal, sob pena de violação ao devido processo legal e ao contraditório. O artigo 1.014 do Código de Processo Civil é claro ao dispor que "as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser arguidas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior". No presente caso, os apelantes não apresentaram qualquer justificativa para a omissão, nem demonstraram a ocorrência de força maior que os impedisse de arguir a questão em momento oportuno.

Dessa forma, por se tratar de inovação recursal, não conheço do recurso de apelação neste particular.

Os apelantes alegaram a abusividade da capitalização mensal de juros, por suposta ausência de cláusula expressa no contrato.

Contudo, a Cédula Rural Pignoratícia (
id
7312568
) estabelece

a
taxa de 5,5% ao ano capitalizad
a
mensalmente.
Vale ressaltar a “possibilidade de cobrança de capitalização de juros, desde que pactuada, tendo em vista que o art. 5º do Decreto-Lei n. 167/67 autoriza a cobrança do encargo nas cédulas de crédito rural, industrial e comercial” (AgInt no AREsp n. 1.752.240/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, data do julgamento: 3/5/2021, data da publicação/fonte: DJe de 6-5-2021).

Assim,
não há falar em ilegalidade
da
capitalização mensal dos juros.

Pleitearam os recorrentes o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel rural, alegando que se trata de bem de família, única moradia e fonte de renda da família, nos termos da Lei n. 8.009/1990.

Sobre esta matéria importante ressaltar que ao contrário do consignado pelo ilustre magistrado sentenciante o imóvel rural que os apelantes afirmam ser impenhorável não foi dado em garantia. Não se trata de cédula de crédito rural hipotecária, mas sim, pignoratícia, na qual os bens dados em garantia são semoventes.

Contudo, não há razão para neste momento afastar a possibilidade de penhora do referido imóvel rural, pois a alegação de que é a única fonte de renda e moradia, embora relevante, não foi acompanhada de prova robusta neste sentido.

É certo que a Súmula n.º 298 do STJ reconhece o direito subjetivo do produtor rural ao alongamento da dívida, mas ressalva que esse direito deve ser exercido "nos termos da lei". Isso significa que o alongamento não é incondicional, mas depende do cumprimento dos requisitos estabelecidos pela legislação específica.

Embora os apelantes tenham alegado a seca, a mera existência de uma situação de emergência climática não desobriga o devedor de comprovar que cumpriu os requisitos específicos para o alongamento da dívida junto à instituição financeira, e que a recusa desta foi arbitrária e desprovida de fundamento legal.

No caso dos autos, não há elementos probatórios suficientes que demonstrem que os apelantes, de fato, cumpriram todas as exigências normativas para o alongamento da dívida e que a recusa do Banco do Brasil foi injustificada ou abusiva.

Posto isso,
conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida,
nego provimento.

Majoro para 12% (doze por cento) a verba honorária fixada em desfavor dos apelantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a douta relatoria.

É como voto.